Tribunal: STM
Processo: 7000041-54.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000041-54.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ÍTALO CARDOSO MARTINS
ADVOGADOS: ELOI FERREIRA MARTINS, ELOISA MARTINS GOMES E ANTONIO DINIZ
MANGANELI COGO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/05/2020 a 07/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar, para desconstituir a Decisão recorrida,
declarando a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar a
Ação Penal Militar nº 7000053-82.2019.7.03.0303, ajuizada contra o ex-3º
Sargento Temporário do Exército ÍTALO CARDOSO MARTINS, perante a 3ª
Auditoria da 3ª CJM, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 22/05/2020 15:27:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2136a0025a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000041-54.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: ÍTALO CARDOSO MARTINS.
ADVOGADO: ELOI FERREIRA MARTINS, ELOISA MARTINS GOMES E ANTONIO DINIZ MANGANELI COGO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DECISÃO DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. CRIME COMETIDO POR MILITAR EM SERVIÇO CONTRA MILITAR REFORMADO.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA UBIQUIDADE PARA FIRMAR COMPETÊNCIA DA JMU.
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Configura-se como crime militar o estelionato cometido por um militar em serviço
contra militar reformado, por ter copiado dados do cartão de crédito da vítima, que
estava presa e sob a custódia da unidade militar, ainda que a utilização do cartão
para realizar compras, de forma fraudulenta, tenha se dado em local fora da
Administração Militar.
II - O art. 6º do CPM adota o princípio da ubiquidade, pelo qual o lugar do crime é
aquele em que se realizou qualquer dos momentos do iter criminis, do início dos atos
executórios até a consumação, o que se aplica, perfeitamente, ao delito de
estelionato, o qual é considerado crime comissivo e possui múltiplas condutas.
III - Reconhece-se, em virtude disso, a competência da Justiça Militar da União, de
acordo com a exegese do art. 124 da Constituição Federal, c/c o art. 9º, II, alínea "b",
do CPM.
IV - Recurso em sentido estrito provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para desconstituir a Decisão
recorrida, declarando a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar a Ação Penal
Militar nº 7000053-82.2019.7.03.0303, ajuizada contra o ex-3º Sargento Temporário do Exército ÍTALO
CARDOSO MARTINS, perante a 3ª Auditoria da 3ª CJM.
Brasília, 7 de maio de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 22/05/2020 15:27:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2136a0025a

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000041-54.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: ÍTALO CARDOSO MARTINS.
ADVOGADO: ELOI FERREIRA MARTINS, ELOISA MARTINS GOMES E ANTONIO DINIZ MANGANELI
COGO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, inconformado com a
Decisão do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, de 7/10/2019, que,
por maioria, declarou a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar a Ação Penal
Militar n° 7000053-82.2019.7.03.0303, determinando a remessa dos autos para uma das Varas Criminais
da Comarca de Santa Maria/RS, nos termos do art. 145 do CPPM.
2. Consta dos autos da Ação Penal Militar n° 7000053-82.2019.7.03.0303 que o Ministério Público Militar
ofereceu denúncia contra o ex-3º Sargento Temporário do Exército ÍTALO CARDOSO MARTINS como
incurso no artigo 251, caput, do Código Penal Militar.
3. Narra a Denúncia, em síntese, (Evento 1, docomento 1, da Ação Penal Militar n° 7000053-
82.2019.7.03.0303):
"(...).
No dia 26 de agosto de 2018, no interior do Corpo da Guarda do 19º Grupo de Artilharia
de Campanha, localizado na cidade de Santiago/RS, o denunciado, agindo com vontade
livre e consciente, obteve, para si, vantagem ilícita e indevida, mediante o artifício de
copiar os dados do cartão de crédito nº 49840761****0320, de titularidade do 3º
Sargento Reformado Santo Wilson Loupache da Vida e, após, fazendo-se passar
fraudulentamente por esse militar (evento 1, 6-PORT, fl. 32), adquiriu um aparelho DVD,
automotivo, marca Pionner 7, no site da empresa MercadoPago.com Representações Ltda
(evento 1, 3-PORT, fls. 10-11), no valor de R$ 770,30 (setecentos e setenta reais e trinta
centavos).
Segundo consta dos autos, o 3º Sargento Reformado Santo Wilson Loupache da Vida, no
mês de agosto, em virtude de decisão judicial encontrava-se preso e sob custódia no 19º
Grupo de Artilharia de Campanha, sendo que seus pertences pessoais, tais como:
aparelho celular, material de higiene, medicamentos, carteira com documentos
individuais, cartão do Banco do Brasil, achavam-se recolhidos e armazenados junto ao
corpo da guarda dessa Unidade Militar e sob responsabilidade da Guarnição de Serviço.
Ocorre que, o denunciado, no dia 26 de agosto de 2018, aproveitando-se que se
encontrava de serviço no Corpo da Guarda e que, em razão disso, tinha acesso à carteira
e ao cartão de crédito do Sr. Santo Wilson, os quais se encontravam recolhidos e
guardados no armário existente no alojamento do Comandante da Guarda (evento 1, 3-
PORT, e 4-PORT), copiou os dados do referido cartão de crédito e, após, fazendo-se passar
pelo ofendido, adquiriu, via internet, no site da empresa MercadoPago.com

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 22/05/2020 15:27:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2136a0025a
Representações Ltda, o aparelho DVD Pionner, no valor de dez prestações de R$ 77,30,
consoante comprova extrato de cartão de crédito nº 49840761****0320 do Sr. Santo
Wilson Loupache da Vida em anexo (evento 1, 3-PORT, fls. 7-11).
Nessa ocasião, ao preencher o cadastro no site da empresa MercadoPago.com
Representações Ltda, via internet, forneceu o e'mail loupachesanto@gmail.com,
fornecendo como endereço para entrega da mercadoria a Rua Pedro Palmeiro, 1046,
Centro, Santiago/RS, e como número do aparelho celular o (55) 9707-8059 (evento 1, 5-
PORT, fls. 22-26 e 29).
Todavia, com base nas informações prestadas pela empresa MercadoPago.com
Representações Ltda, apurou-se que o denunciado reside no endereço fornecido à
empresa e que o número do celular registrado no cadastro preenchido junto ao site dessa
empresa é o mesmo número do celular pertencente a Ítalo.
A fraude perpetrada pelo denunciado somente foi descoberta pelo militar reformado
Santo Wilson Loupache da Vida quando este, no início de setembro, ao tirar um extrato
da sua conta bancária junto ao caixa eletrônico do Banco do Brasil, existente no interior
do aquartelamento, constatou que havia em seu extrato bancário - no campo
'lançamentos futuros' - um valor referente a uma compra celebrada com o seu cartão de
crédito, oportunidade em que lhe informaram que àquele valor constante como
'lançamento futuro' era decorrente de uma compra realizada no Mercado Pago.
O denunciado, após tomar conhecimento de que responderia a inquérito policial militar,
entrou em contato, via watsapp, com o Subtenente MARCIO, Adjunto de Comando do 19
GAC, ocasião em que, nas mensagens, confirmou que havia copiado os números do
cartão da vítima, realizando a compra do DVD, via internet, junto à empresa
MercadoPago.com Representações Ltda (evento 1, 20-OUT,fls. 104- 109).
Inquirido o Sr. Paulo Derly, pai do ex-3º Sgt. Italo, este confirmou ter recebido em sua
residência o aparelho DVD no dia 3 de setembro de 2018 (evento 1, INTERR fl. 100).
O aparelho DVD automotivo Pionner foi avaliado no valor estimativo em torno de R$
799,00 (setecentos e noventa e nove reais) a R$ 1399,00 (um mil trezentos e noventa e
nove) , conforme Perícia Avaliativa cujos parâmetros foram os preços de mercado em três
estabelecimentos comerciais da cidade (evento 15, 4-LAUDPERI).
A conduta do ora denunciado se amolda ao tipo penal de ESTELIONATO, previsto no artigo
251, caput, do Código Penal Militar, uma vez que obteve vantagem pecuniária ilícita,
servindo-se do meio fraudulento da utilização dos dados do cartão magnético e
respectiva senha, sem autorização da vítima.".
4. A Exordial acusatória foi recebida em 15/4/2019 por meio da Decisão da lavra do Dr. CELSO
CELIDONIO, Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM (Evento 1, documento 2, do Processo
de origem).
5. Porém, a Drª. Eloí Ferreira Martins, patrona do denunciado, suscitou a exceção de incompetência da
Justiça Militar para processar e julgar os fatos, alegando que Ítalo Cardoso Martins não é militar do
Exército, e que o delito atribuído a ele, se tivesse ocorrido, não teria sido dentro da Unidade Militar. Além
disso, argumentou que a Instituição militar não pode ser apontada como vítima, cabendo à Justiça Penal
Estadual a competência para julgar eventual apreciação e julgamento da ação penal (Evento 37 do
Processo de origem).
6. O Ministério Público Militar, por sua vez, apresentou a manifestação de 26/8/2019, pugnando para que
a exceção de incompetência apresentada pelo réu fosse julgada totalmente improcedente, devendo ser
firmada a competência da Justiça Militar da União para o julgamento da lide, observando-se os termos da
inicial acusatória já ofertada.
7. Em 7/10/2019, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por maioria, declarou a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 22/05/2020 15:27:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2136a0025a
incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito e, por conseguinte, determinou a
remessa do processo para uma das Varas Criminais da Comarca de Santa Maria/RS, ao entendimento de
que seria o órgão jurisdicional competente para solucionar o presente litígio penal, nos termos do artigo
145 do CPPM.
8. Segundo o Conselho julgador, destacando o caminho percorrido pelo réu para a prática do
delito mediante a separação dos atos preparatórios dos atos executórios (iter criminis), a
conduta de se apossar dos dados bancários encontra-se na fase preparatória do suposto crime de
estelionato. Os atos executórios, ou seja, a compra realizada com o cartão da vítima e a suposta
obtenção da vantagem indevida, ocorreram na residência do autor do delito, portanto, em lugar não
sujeito à Administração Militar. Sustenta que o fato narrado na instrução penal não encontra
correspondência em nenhuma das hipóteses delineadas no art. 9º do CPM, considerando que não houve
prejuízo para a Administração Militar, na medida em que a conduta do denunciado em nada se relaciona
com os preceitos militares. Ao contrário, o delito teria sido cometido na residência do acusado (fora da
Administração Militar), e a vítima lesada foi a loja revendedora do aparelho DVD automotivo, pessoa
jurídica de direito privado.
9. O Ministério Público Militar tomou ciência da mencionada decisão em 23/10/2019 e, na mesma data,
interpôs o Recurso em Sentido Estrito (Evento 132 do Processo de origem).
10. Em suas razões (Evento 1, documento 1), o recorrente requer seja conhecido e provido o presente
Recurso em Sentido Estrito, para que seja reformada integralmente a decisão atacada, respaldando-se
nos seguintes argumentos:
10.1 Que a competência para o julgamento dos crimes militares definidos em Lei advém do mandamento
constitucional previsto no art. 124 da Constituição Federal de 1988, do qual se extraem os princípios que
limitam a atuação da Justiça Militar da União às situações de efetivo interesse das Forças Armadas, seja
com relação a seus integrantes, seja com relação a seus princípios basilares, seu funcionamento ou
patrimônio. Nesse contexto, faz referência à lição de Aury Lopes Jr, para quem "a atuação da Justiça
Militar deve ser excepcional somente nos casos de efetiva violação de dever militar ou afetação direta de
bens jurídicos das Forças Armadas", bem como à lição de Elmir Duclerc, que, ao tecer comentários sobre
o Juiz Natural, afirma que esse princípio "impõe e exige que os órgãos da Justiça Militar só devam atuar
em caráter excepcional, isto é, nos casos de efetiva violação de dever militar ou de afetação direta de
bens jurídicos das Forças Armadas";
10.2 Que, com base nessas orientações doutrinárias, deve-se reconhecer que a conduta do denunciado
ofendeu, efetivamente, os bens jurídicos protegidos no Direito Penal Militar, aqueles inerentes às Forças
Armadas, os quais não se confundem com aqueles do Direito Penal Comum, uma vez que o crime só
ocorreu pelo fato de o acusado ostentar, à época, a condição de militar da ativa, e se encontrar de
serviço no Corpo da Guarda do 19º Grupo de Artilharia de Campanha no dia 26 de agosto de 2018.
Acrescenta que foi nesse contexto que o denunciado se aproveitou da "situação de estar em serviço de
guarda ao quartel para ter acesso ao cartão de crédito do militar reformado, que se encontrava preso e
sob custódia no Corpo de Guarda no 19º Grupo de Artilharia de Campanha, localizado na cidade de
Santiago/RS".
10.3 Que esta Corte já apreciou e julgou casos que apresentavam circunstâncias similares, citando o
Acórdão proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000591-20.2018.7.00.0000, de relatoria
do eminente Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgado em 8/11/2018, por meio do qual se entendeu
que, em se tratando de imputação de crime de estelionato em que o réu é militar em atividade, "basta
que uma das vítimas esteja identificada na mesma condição para que a competência da JMU impere".
Traz à colação, ainda, o julgado referente à Apelação nº 7000102-17.2017.7.00.0000, decidida em
12/6/2018, de relatoria do Ministro Carlos Augusto de Souza, na qual se levaram em conta os preceitos
constitucionais da hierarquia e da disciplina, destacando que o modus operandi do acusado teria
ocorrido "primacialmente em função da confiança nutrida pelos ofendidos em relação a sua antiguidade";
10.4 Que, muito embora o acusado tenha sido licenciado das fileiras do Exército, tal fato em nada altera a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 22/05/2020 15:27:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2136a0025a
competência desta Justiça Castrense para o processamento do feito, tendo em vista que é considerado
como fator determinante a qualidade pessoal do agente (militar da ativa) no momento da prática ilícita;
10.5 Que não procede a alegação da defesa técnica no sentido de que a vítima 3º Sargento Reformado
Santo Wilson não teve qualquer prejuízo material, tendo em vista que o Banco do Brasil lhe ressarciu, em
8/9/2018, a primeira prestação no valor de R$ 77,30 (setenta e sete reais e trinta centavos), consoante se
comprova da análise da cópia de seu extrato de seu cartão de crédito. Nesse contexto, afirma que o
crédito na fatura da vítima, em momento posterior à consumação do crime de estelionato, em
10/10/2018, não afasta o prejuízo material em relação à vítima pela conduta fraudulenta, ressaltando que
o ressarcimento se deu em face da responsabilidade objetiva que as Instituições Bancárias possuem com
seus clientes no âmbito cível; e
10.6 Por fim, tendo em vista que a lei penal militar é de natureza especial, arremata que ela inibe a
aplicação de institutos despenalizadores próprios da legislação penal comum, restando evidente a
competência da Justiça Militar da União para processar e julgar a mencionada ação penal militar, ex vi do
artigo 124 da Constituição Federal.
11. Em 26/10/2019, o Dr. Vitor De Luca, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, entendeu que o recurso
preenchia os requisitos objetivos e subjetivos, recebendo-o no seu efeito suspensivo, com fundamento no
parágrafo único do art. 516 do CPPM.
12. Apesar de intimada para apresentar as contrarrazões, a Defesa técnica do recorrido ÍTALO CARDOSO
MARTINS deixou operar o decurso de prazo sem qualquer manifestação (Eventos 140 e 142 do Processo
de origem).
13. Em sede do juízo de retratação, na forma do art. 520 do CPPM, o Conselho Permanente de Justiça
para o Exército deliberou pela manutenção da decisão por seus próprios fundamentos (Evento 1,
documento 6).
14. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da lavra do Dr. ANTÔNIO
PEREIRA DUARTE, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, pela admissibilidade e pelo desprovimento do
presente recurso, de modo a ser mantida a Decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos
(Evento 6), registrando que a situação, tal como descrita nos autos não é desconhecida deste Superior
Tribunal Militar, transcrevendo as Ementas relativas ao Recurso em Sentido Estrito nº 1993.01.006082-6,
de relatoria do Ministro GEORGE BELHAM DA MOTTA, julgado em 1º/6/1993, e do Recurso Criminal nº
2004.01.007214-0, de relatoria do Ministro ANTÔNIO CARLOS DE NOGUEIRA, julgado em 9/11/2004.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 22/05/2020 15:27:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2136a0025a

VOTO

Observa-se que o recorrente tomou ciência da Decisão recorrida em 23/10/2019 e, na mesma data,
interpôs o Recurso em Sentido Estrito (Evento 132 do Processo de origem). As partes são legítimas e o
recurso é adequado à espécie, estando, portanto, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos
para a sua admissibilidade.
2. Apenas para reforçar o que consta do relatório, vale relembrar como se deu a empreitada delituosa: A
situação concreta diz respeito a um militar da ativa que estava em serviço no Corpo de Guarda do 19º
Grupo de Artilharia de Campanha, e se aproveitou dessa situação para copiar os dados do cartão de
crédito de um militar reformado que se encontrava preso e sob custódia da referida Unidade militar, a
qual tinha a guarda e a proteção do citado cartão e de outros pertences da vítima. Posteriormente, o
denunciado obteve vantagem pecuniária ilícita, servindo-se do meio fraudulento para utilização dos
dados do cartão magnético e respectiva senha, sem autorização da vítima, realizando a compra do
aparelho DVD automotivo Pionner, no importe de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais), dividido
em 10 (dez) parcelas perante a empresa MercadoPago.com Representações Ltda. Em seguida, com o
desconto da primeira parcela, a fraude foi acusada pela vítima, resultando no cancelamento da compra
pela citada empresa e na restituição do valor da primeira parcela por parte do Banco do Brasil.
3. De plano, deve ser refutada a argumentação do Conselho julgador de que, neste caso, o militar
reformado não suportou o prejuízo material e que, de fato, quem arcou com as despesas da fraude foi a
loja vendedora do aparelho DVD automotivo. Na verdade, o prejuízo efetivo foi suportado pelo
Banco do Brasil, que foi acionado pelo militar reformado, a partir do momento em que, ao tirar um
extrato da sua conta bancária junto ao caixa eletrônico do Banco do Brasil, existente no interior do
aquartelamento, constatou que havia, em seu extrato bancário, no campo 'lançamentos futuros', a citada
parcela no valor de R$ 77,30 (setenta e sete reais e trinta centavos).
4. De fato, a situação reportada nestes autos não é estranha a esta Corte, que sempre atuou para que
fosse aplicada a legislação penal militar em vigor, considerando que impera o princípio da ubiquidade
para os crimes comissivos, nos termos do art. 6º do CPM, in verbis:
Lugar do crime
Art. 6º Considera-se praticado o fato, no lugar em que se desenvolveu a atividade
criminosa, no todo ou em parte, e ainda que sob forma de participação, bem como
onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Nos crimes omissivos, o fato
considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida.
5. Sobre o tema, em comentário ao referido dispositivo legal, leciona Jorge César de Assis, in litteris:
"A doutrina apresenta opções para que se resolvam problemas de tal ordem como:
a) Teoria da Atividade, pela qual lugar do crime é aquele em que se iniciou a execução da
conduta típica; b) Teoria do Resultado, pela qual lugar do crime é aquele em que se
produziu o resultado, e, c) Teoria da Ubiquidade, pela qual é tido como lugar do
crime tanto aquele em que se iniciou sua execução, como aquele em que
ocorreu o resultado, que é a posição de nosso Código, em relação aos crimes
comissivos. (...).". (Comentários ao Código Penal Militar - Parte Geral/4ª edição, Jorge
César de Assis./Curitiba: Juruá, 2004, p. 26.) (Grifo nosso.).
6. O emblemático caso em tela se enquadra perfeitamente à hipótese de crime comissivo praticado por
militar da ativa, em serviço, contra militar reformado, aplicando-se a teoria da ubiquidade para que seja
firmada a competência da Justiça Militar da União, consoante preceitua o art. 124 da Constituição Federal
e o art. 9º, inciso II, alínea "b", do CPM.
7. Nesse contexto, entendo que não se aplicam ao presente caso os julgados citados pela PGJM, ou seja,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 22/05/2020 15:27:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2136a0025a
os Acórdãos proferidos nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 1993.01.006082-6, de relatoria do
Ministro GEORGE BELHAM DA MOTTA, julgado em 1º/6/1993, e nos autos do Recurso Criminal nº
2004.01.007214-0, de relatoria do Ministro ANTÔNIO CARLOS DE NOGUEIRA, julgado em 9/11/2004.
8. Aliás, este Tribunal vem entendendo, a partir desses julgados, que, com respaldo na teoria da
ubiquidade, o iter criminis auxilia o operador do direito a fixar a competência desta Justiça castrense em
casos concretos. Nesse sentido, trago à colação o julgado de 14/6/2010, referente ao Recurso Criminal nº
0000007-86.2007.7.12.0012, no qual funcionei como relator e de cujo Acórdão extrai-se a seguinte
Ementa, in litteris:
"EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DECISÃO DO CONSELHO PERMANENTE
QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CRIME COMETIDO
POR MILITAR CONTRA CIVIL EM ÁREA SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
1. Configura-se como crime militar o estelionato cometido por um militar contra
servidores civis da OM, quando cometido em área sob a administração militar, ainda que
no interior de imóvel cedido pela OM para finalidades complementares, no caso Posto de
Auto Atendimento do Bando do Brasil.
2. O art. 6º do CPM adota o princípio da ubiquidade, pelo qual o lugar do crime
é aquele em que se realizou qualquer dos momentos do iter criminis, do início
dos atos executórios até a consumação. O crime de estelionato possui múltiplas
condutas. Verificando-se que a consumação ocorreu em área sob a administração militar,
há que se reconhecer a competência da Justiça Militar.
3. Recurso Provido. Decisão Majoritária.". (Grifo nosso.)
9. É importante lembrar que, naquela assentada, nas minhas razões de decidir, frisei que o crime de
estelionato, via de regra, não se efetiva com uma única conduta, tendo o seu iter criminis iniciando-se
entre a indução ou a manutenção do sujeito passivo em erro, protraindo-se até a efetiva obtenção da
vantagem ilícita. Sustentei, ainda, com embasamento no art. 6º do CPM, que o lugar do crime é aquele
em que se realizou qualquer dos momentos do iter criminis.
10. Enfim, como reforço aos argumentos anteriormente expendidos, vale esclarecer que aqueles
precedentes desta Corte, citados pelo recorrente, são recentes e são suficientes também para
desconstruir a tese elaborada pelo Conselho julgador de que a conduta de se apossar dos dados
bancários encontra-se na fase preparatória do suposto crime de estelionato, o qual só teria se consumado
em ambiente alheio à Administração Militar. Assim, não bastasse a teoria da ubiquidade para dirimir a
presente pendência, os mencionados julgados deste Tribunal destacam que, em se tratando de crime de
estelionato, a simples imputação desse delito a um militar da ativa contra outro militar nessa condição,
ou naquelas previstas no art. 9º do CPM, já é bastante para fixar a competência da JMU, mormente
quando a confiança nutrida pela vítima em relação à conduta que se esperava de um militar em serviço é
quebrada pelo agente. A esse propósito, peço licença para transcrever as ementas dos julgados em
comento, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. PRELIMINARES
DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU E INCOMPETÊNCIA DO CPJ. REJEITADAS.
UNANIMIDADE. MÉRITO. ARREPENDIMENTO DO ACUSADO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA
USURPADA. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE NÃO CARACTERIZADO.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICACÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PENA JÁ
ATENUADA NA SENTENÇA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
ERRO NUMÉRICO/MATEMÁTICO NA SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DO QUANTUM E DO TIPO DE
REPRIMENDA. UNANIMIDADE.
1. É de competência da Justiça Militar da União o processamento e o
julgamento de estelionato praticado por militar mais antigo em detrimento de
companheiros de farda. Os fatos atingiram de maneira direta o bem jurídico

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 22/05/2020 15:27:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2136a0025a
militar, não se restringindo à esfera particular dos envolvidos.
2. Embora o estelionato tenha se consumado na agência bancária dos Ofendidos,
considerar a incompetência da Justiça Militar para julgar o feito seria contrariar os
preceitos constitucionais da hierarquia e da disciplina. Isso porque o modus operandi do
Acusado ocorreu primacialmente em função da confiança nutrida pelos ofendidos em
relação a sua antiguidade. Preliminar rejeitada. Unanimidade.
3. A Lei 8.457/1992, que organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de
seus serviços auxiliares, encontra-se harmonicamente adequada aos preceitos
constitucionais e não contempla a possibilidade de julgamento de civis monocraticamente
pelo Juiz-Auditor. Preliminar rejeitada. Unanimidade.
4. Mérito. O arrependimento do Acusado e a restituição da quantia usurpada não
configuram fundamento para aplicação do estado de necessidade exculpante. Pelo
contrário, comprovam a existência de outros meios para resolver a situação. O
arrependimento e a restituição do montante devem ser considerados apenas durante a
dosimetria da pena.
5. Os §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM estabelecem premissas que devem ser analisadas em
conjunto. Assim, não há possibilidade de se operar a desclassificação para infração
disciplinar, tendo em vista que a quantia usurpada não se amolda ao patamar de
pequeno valor e também diante do elevado grau de reprovabilidade da conduta
perpetrada pelo Acusado. Contudo, diante da restituição integral do valor indevidamente
obtido, baseando-se numa interpretação teleológica, caberia tão somente atenuar a pena,
conforme benevolentemente laborou o Conselho Permanente de Justiça, porquanto a
restituição dos valores foram realizados já no curso da instrução penal.
6. Para que se faça premente o uso do Princípio da Bagatela Imprópria devem ser
considerados alguns elementos elencados pela jurisprudência do STF, quais sejam:
mínima ofensividade da conduta; ausência de periculosidade social da ação; reduzido
grau de reprovabilidade da conduta; e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Caso
haja a ofensa a qualquer deles, não se mostrará adequada a sua aplicação. Assim,
mesmo que se considerem as circunstâncias judiciais favoráveis ao Acusado, sua conduta
não poderia ser considerada como de reduzido grau de reprovabilidade, eis que ocorreu
em detrimento de colegas de farda e dentro da unidade militar, em manifesta violação
aos baluartes da Hierarquia e da Disciplina.
7. Apelo conhecido e parcialmente provido, para retificar o quantum e o tipo de
reprimenda. Unanimidade." (Apelação nº 7000102-17.2017.7.00.0000, Relator: Ministro
CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, julgada em 12 de junho de 2018.) (Grifo nosso.)

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PARQUET DAS ARMAS. DECISÃO JUDICIAL.
DECLINATORIA FORI JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ESTELIONATO. TIPO PENAL
PREVISTO NO CPM. RÉU MILITAR. SUPOSTOS OFENDIDOS MILITARES DA ATIVA.
PROVÁVEIS VÍTIMAS CIVIS NÃO IDENTIFICADAS. PROVIMENTO PARCIAL.
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
1. Tratando-se de imputação de crime de estelionato em que o réu é militar em
atividade, basta que uma das vítimas esteja identificada na mesma condição
para que a competência da JMU impere.
2. Havendo prováveis ofendidos civis, o reconhecimento da competência desta Justiça
Especializada requer identificá-los, bem como esclarecer se os fatos ocorreram, ou não,
em área sob Administração Militar, nos termos do art. 9°, inciso II, alínea "b", do CPM.
Decisão Unânime." (Recurso em Sentido Estrito n° 7000591-20.2018.7.00.0000, Relator:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 22/05/2020 15:27:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2136a0025a
Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgado em 8 de novembro de 2018). (Grifo nosso.)
11. Portanto, assiste razão ao Órgão ministerial, devendo ser reformada a Decisão ora atacada, uma vez
que a situação concreta deve ser apreciada e julgada pela Justiça Militar da União, na forma do art. 124
da Constituição Federal, c/c o art. 9º, inciso II, alínea "b", do CPM.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar, para desconstituir a Decisão recorrida, e declaro a competência da Justiça Militar da União
para processar e julgar a Ação Penal Militar nº 7000053-82.2019.7.03.0303, ajuizada contra o ex-3º
Sargento Temporário do Exército ÍTALO CARDOSO MARTINS, perante a 3ª Auditoria da 3ª CJM.